Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0713035-48.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCAS BATISTA LACERDA PACIENTE: MARCOS GROSSI FERRAZ AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS GROSSI FERRAZ, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §§ 1o e § 2o, inciso II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente. Narra o impetrante, em breve síntese, que a denúncia foi recebida em 27/05/2021, tendo o Ministério Público requerido a prisão do paciente, a qual foi decretada. Houve pedido da defesa para manutenção do paciente no local onde se encontra, afastando o recambiamento. Pedido indeferido pelo Juízo, com a determinação de citação do paciente por meio de carta precatória. Posteriormente, o Juízo, decidindo novamente a questão, negou o pedido da defesa de manutenção do paciente em São Paulo, iniciando-se o procedimento de recambiamento. Em razão da informação de que os procedimentos de recambiamento estão suspensos, foi determinada a designação de audiência virtual, marcada para o dia 06/06/2022. Salienta que o indeferimento do pedido de liberdade provisória limitou-se a enfatizar a gravidade abstrata do delito, ferindo o princípio da presunção de inocência. Além disso, exime-se a autoridade apontada coatora sobre a responsabilidade do Estado em razão da demora no julgamento do réu e confusão havida acerca do recambiamento, ou não, do paciente. Sustenta, assim, ser imperiosa a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, porquanto ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e por excesso de prazo. Aduz que deve ser considerada a inexistência, nos autos, da demonstração de que o paciente possui antecedentes criminais ou que sua vida pregressa é desabonadora, além do fato de que, em caso de eventual condenação, fará jus ao cumprimento de pena em regime mais brando do que o fechado, afigurando-se a prisão medida desproporcional. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso em análise, infere-se que os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente já foram analisados por ocasião do julgamento do HBC 0720005-98.2021.8.07.0000, por esta Turma Criminal. Confira-se a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO EM CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 1o, c/c § 2o, inciso II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes). 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, além de disponibilizar e conduzir o veículo empregado no crime, teria colhido informações na entrada do prédio no qual residem as vítimas, repassando-as aos coautores que ingressaram no apartamento, e dando-lhes fuga após a ultimação da subtração. Ademais, há probabilidade de reiteração criminosa, pois de acordo com as investigações o paciente possui vínculos com grupo criminoso envolvido em inúmeras ocorrências com o mesmo modus operandi, o que também justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1353555, 07200059820218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Infere-se, ainda, que o impetrante formulou novo pedido de liberdade provisória, ao argumento de que o paciente atenderia aos pressupostos à concessão da medida e, notadamente, em razão do excesso de prazo na condução do processo. O pedido foi indeferido pela autoridade apontada coatora, ensejando a impetração do HBC 0731067-38.2021.8.07.0000, cuja ementa do acórdão é a seguinte: HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO EM CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 1o, c/c § 2o, inciso II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes). 2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar. 3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 4. Ordem admitida e denegada. Posteriormente, a Defesa formulou novo pedido de revogação da prisão, que também foi indeferido, nos seguintes termos: Vistos etc. A prisão preventiva do acusado MARCOS GROSSI FERRAZ foi recentemente avaliada em 18/02/2022, fundamentando adequadamente as razões pelas quais é necessária a manutenção do cárcere (ID 11598874), ressaltando-se a gravidade concreta dos fatos imputados bem como a existência de outras ocorrências policiais que noticiam a prática pela organização criminosa de crimes contra diversas vítimas. De lá para cá, não houve qualquer alteração capaz de afastar o cárcere, de maneira que o requerimento de ID 117543338 não esclarece situação fática diversa daquela que já foi devidamente considerada por este Juízo por ocasião da prolação da decisão que manteve a prisão preventiva. Veja-se, a propósito, que o despacho de ID 117160810 determinou a designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento, determinando a confecção de expedientes necessários, inclusive, carta precatória para a localidade onde o réu se encontra segregado cautelarmente, ante a notícia de que os recambiamentos desta/para esta unidade federativa estão temporariamente suspensos. Por oportuno, aduz-se que as condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si sós, não se constituem como fator suficientemente idôneo ao indeferimento da prisão preventiva ou à sua revogação, mormente quando a prisão se mostra adequada e necessária à espécie. Nesse sentido:(...) Ademais, ressalta-se que os prazos processuais não podem ser encarados como meras operações aritméticas, sem se distinguir as hipóteses peculiares de cada caso concreto, tal como na espécie, em que o réu se encontra preso em outra unidade federativa (...)Portanto, deve o requerimento de concessão de liberdade provisória ser indeferido, diante da necessidade de manutenção da prisão preventiva, o que já foi, inclusive, devidamente analisada por ocasião da decisão de ID 11598874. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de ID 117543338. Intimem-se. Considerando que o réu se encontra preso em outra unidade da federação e diante da impossibilidade temporária de recambiamento para o Distrito Federal, priorize-se a a designação de audiência de instrução e julgamento da presente ação penal. Cumpra-se. Pois bem. Não se evidencia o alegado constrangimento ilegal. Conforme já consignado, a pena máxima é superior a 4 anos e inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria, sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. A manutenção da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante a efetiva gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, além de disponibilizar e conduzir o veículo empregado no crime, teria colhido informações na entrada do prédio no qual residem as vítimas, repassando-as aos coautores que ingressaram no apartamento, e dando-lhes fuga após a ultimação da subtração. Ademais, há probabilidade de reiteração criminosa, pois, de acordo com as investigações, o paciente possui vínculos com grupo criminoso envolvido em inúmeras ocorrências com o mesmo modus operandi, o que também justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Saliente-se, ainda, que o reconhecimento de condições pessoais favoráveis não constitui óbice a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como na hipótese. Assim, preenchidos os requisitos do art. 312, caput, do CPP, não há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. Ressalte-se que, em face da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Por fim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, embora relevantes os argumentos, não há manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Há de se considerar, além dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, as diligências empregadas pela autoridade coatora no sentido de promover o andamento regular dos atos processuais, que têm encontrado impedimento no fato de o paciente encontrar-se preso em outro Estado, não tendo sido recambiado, incialmente, em razão do pedido formulado pela defesa para sua manutenção naquela localidade. No momento o procedimento de recambiamento encontra-se temporariamente suspenso, conforme consignado pelo Juízo em sua decisão. Contudo, observa-se a prioridade determinada pelo Juízo para realização da audiência de instrução e julgamento, justamente em razão de o paciente encontrar-se preso em outra unidade da federação (Num. 347623104). Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido pela Instrução no 01 da Corregedoria do TJDFT, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator